Tribunal: TJSP
Processo: 1016676-42.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. R. Sentença julgou conjuntamente esta ação e a ação de arbitramento de aluguel no 1016677-27.2018.8.26.0562. Sentença de procedência, com a extinção do condomínio, determinando a alienação judicial do bem e o arbitramento de aluguel em desfavor da requerida Paula no valor de R$ 619,00 (referente ao imóvel situado à Rua Duque de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. R. Sentença julgou conjuntamente esta ação e a ação de arbitramento de aluguel no 1016677-27.2018.8.26.0562. Sentença de procedência, com a extinção do condomínio, determinando a alienação judicial do bem e o arbitramento de aluguel em desfavor da requerida Paula no valor de R$ 619,00 (referente ao imóvel situado à Rua Duque de Caxias) e R$ 2.096,69 (referente ao imóvel situado na Rua Paraguaçu). Condenação da requerida ao pagamento das verbas de sucumbência em ambas as ações. Insurgência da requerida, postulando o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais nesta ação de extinção de condomínio e alienação judicial. Acolhimento em parte. Não houve irresignação da requerida em relação aos pedidos iniciais. As partes postularam a realização de perícia e restaram vencidas em extensões equivalentes do pedido inicial. As custas e despesas processuais deverão ser repartidas entre ambas. Honorários advocatícios fixados, para ambas as partes, em R$ 1.800,00, adequados às peculiaridades do caso, ao princípio da causalidade e observando o trabalho adicional realizado neta sede recursal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.